Tribunal: TJDFT
Processo: 0727510-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727510-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIA POTTES TELLES IMPETRANTE: FABRICIO ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCIA POTTES TELLES, presa em 04/02/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, decretada para a garantia da ordem pública. O impetrante discorre sobre o cabimento do habeas corpus, diz que está ausente o periculum libertatis e a prisão preventiva somente pode ser mantida quando não forem cabíveis outras medidas cautelares. Afirma que a paciente possui bons antecedentes, é primária, com residência e emprego fixos, e não há nos autos comprovação de seu vínculo em relação a drogas, seja como usuária ou traficância e associação. Assevera que a prisão ocorreu há mais de seis meses e não há risco à investigação, à instrução criminal ou à ordem pública. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com expedição de alvará de soltura, com ou sem fixação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 28529271). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega que é cabível a aplicação de outras medidas cautelares, a paciente possui condições favoráveis e não há comprovação de seu vínculo com drogas, seja como usuária ou em traficância e associação, e ela não oferece risco para a instrução criminal, aplicação da lei penal ou ordem pública. Anote-se, inicialmente, que foi impetrada nesta Relatoria anterior ordem de habeas corpus em favor da paciente (HCCrim 0708152-92.2021.8.07.0000), nas quais foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, condições favoráveis e substituição por outras medidas cautelares, além de pandemia, dentre outros, cuja ordem foi denegada. Colaciono a ementa a seguir: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 52 DO STJ. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020- CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 4. Não há que se cogitar da soltura da paciente em decorrência da pandemia pelo COVID-19, se não restou demonstrado que a situação dela se subsume a alguma das previstas na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1345781, 07081529220218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No voto, registrei que o flagrante derivou de investigações iniciadas no ano de 2018 (APF 13/2018 – 3a DP), referentes à prisão de Guilherme Assmann Faccio Rossoni e Gustavo Lima Leite, acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, que deu início à Operação denominada “Hash”, bem como que o condutor do flagrante, Alexandre da Silva Trannin, procedeu ao relato minucioso dos fatos, afirmando que a paciente é mãe dos coinvestigados Arthur Telles de Melo e Pedro Telles de Melo, sendo o primeiro um dos líderes do grupo criminoso, responsável pela comercialização de drogas, principalmente haxixe, sendo grande fornecedor do Distrito Federal, bem como anotei a expressiva quantidade de substância entorpecente e o profundo envolvimento dos investigados na comercialização de drogas, a indicar o risco de reiteração delitiva. Em relação ao pleito de substituição por outras medidas cautelares, destaquei a gravidade da conduta, a demonstrar a necessidade da segregação extrema, com insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. Verifica-se que o presente habeas corpus repete as mesmas alegações do habeas corpus anterior, havendo de diferente apenas a menção ao fato de que a prisão ocorreu há mais de 6 meses, razão pela qual fica a presente ação limitada à alegação de excesso de prazo. No que concerne à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Observa-se que a paciente foi presa em 04/02/2021, portanto, há pouco mais de 200 dias, mas não há excesso de prazo injustificado, porquanto se trata de associação criminosa, com dez investigados, o que por si só indica a complexidade do feito, sendo que o processo está tendo andamento normal, houve audiência de instrução recentemente, em 24/08/2021, bem como foi designada sua continuação para 17/09/2021 (Processo no 0703356-55.2021.8.07.000), não havendo, portanto, que se cogitar de desídia do juízo. Confiram-se os seguintes julgados recentes desta Corte de Justiça sobre a matéria: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E DE ARMA DE FOGO (DIVERSAS VEZES) E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE EM 05/11/2020. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso dos autos, vem sendo promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo de origem, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada. Ademais, as particularidades do caso demonstram que a dilação do prazo também decorre do fato de se tratar de feito complexo, com três denunciados e diferentes patronos, cada qual com suas demandas que acabam por elastecer o trâmite processual, em autos que se apura a prática dos crimes de roubo circunstanciado (diversas vezes) e receptação (quatro vezes), com várias vítimas e testemunhas, inclusive com pedido de elaboração de laudo prosopográfico requerido pelo Ministério Público e referendado pelas Defesas, exigindo maior prazo processual para a solução da demanda. 3. As restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator que justifica maior delonga da instrução processual. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 4. Ordem denegada para manter prisão preventiva do paciente (Acórdão 1363477, 07257340820218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO DE TRÊS AGENTES E TRÊS ADOLESCENTES. EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO CONTÍNUA. ATRASOS PELA PANDEMIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA, PROCRASTINAÇÃO OU MOROSIDADE ESTATAL. ORDEM ADMITIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. 1. Transcorrido determinado lapso temporal desde o julgamento do segundo "habeas corpus" manejado em favor da paciente, quando se afastou, até aquele momento, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, cumpre conhecer da terceira impetração para fins de verificar se houve, posteriormente, configuração de excesso ilegal. 2. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Não há falar em excesso de prazo se não houve desídia, mínima procrastinação ou morosidade por parte da autoridade judiciária que, ao contrário, mostrou-se eficiente na decisão dos pedidos formulados pelas partes e no impulsionamento do feito, o qual somente se estendeu além do período considerado, em regra, razoável, pelas circunstâncias peculiares do caso, além do contexto de pandemia que afetou a tramitação dos processos judiciais. 4. Trata-se de feito de certa complexidade (são três crimes, um deles de homicídio, a exigir complexo trabalho pericial; três réus foram denunciados; e três adolescentes teriam envolvimento no fato) e, desde a prisão da paciente, o feito tramitou, continuamente, sendo que a última audiência de instrução foi realizada há cerca de trinta dias, tendo o Ministério Público pugnado pela realização de diligências para localização de testemunha. 5. Impetração parcialmente admitida e denegada (Acórdão 1333543, 07099924020218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, registre-se que, embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, trata-se de tráfico de drogas, o qual é equiparado a hediondo, o que afasta eventual alegação de ausência de proporcionalidade e razoabilidade. Assim, não há que se cogitar de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021 17:32:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator